Tribunal: TJMT
Processo: 1004812-05.2025.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004812-05.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 713.574.011-40 (APELANTE), TIAGO LUIZ RADAELLI - CPF: 962.177.400-44 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
QUESTIONAMENTO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.

APRESENTADO EXTRATO DOS EMPRÉSTIMOS EMITIDOS VIA APLICATIVO.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 330, § 2o, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação revisional de contrato bancário, sem resolução de mérito, sob fundamento de inépcia, nos termos dos
arts
. 319, 321, 330, IV e 485, I e VI, do CPC. O autor alegou abusividade de juros remuneratórios e encargos excessivos, apresentando extratos contratuais e planilhas, e sustentou que a exigência de apresentação de contrato completo é desproporcional e viola o princípio da hipossuficiência do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial da ação revisional de contrato bancário, com a indicação da cláusula de juros remuneratórios como abusiva e acompanhada de extratos contratuais, atende ao disposto no art. 330, § 2o, do CPC, afastando-se, assim, a alegada inépcia e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação revisional de contrato bancário exige a delimitação objetiva das cláusulas impugnadas, conforme o art. 330, § 2o, do CPC, de modo a permitir o contraditório e a adequada análise judicial da controvérsia.

A petição inicial que identifica expressamente a cláusula de juros remuneratórios como objeto da controvérsia e apresenta documentação mínima, como extratos com a incidência dos encargos questionados, atende aos requisitos legais, não sendo
inócua
ou genérica.

A exigência de apresentação do contrato completo, em hipóteses de adesão e contratação digital, pode representar obstáculo desproporcional ao exercício do direito de ação, em afronta aos princípios do acesso à justiça e da proteção ao consumidor.

Havendo delimitação objetiva da controvérsia e elementos suficientes para a análise preliminar, é indevida a extinção do feito sem resolução de mérito por inépcia da inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial da ação revisional de contrato bancário atende ao art. 330, § 2o, do CPC quando indica de forma específica os encargos ou cláusulas impugnadas, mesmo que não contenha o contrato completo, desde que acompanhada de documentos que permitam a delimitação do objeto litigioso.

É indevida a extinção do processo por inépcia da inicial quando a controvérsia está objetivamente delimitada e fundamentada em elementos concretos constantes dos autos.

A exigência de apresentação integral do contrato bancário não pode inviabilizar o acesso à jurisdição quando a controvérsia envolve cláusulas identificáveis por meio de extratos ou documentos similares.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 319, 321, 330, § 2o, e 485, I e VI; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1004812-05.2025.8.11.0004

DOUGLAS RIBEIRO DE SOUSA

X
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S
/
A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DOUGLAS RIBEIRO DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 319 c/c art. 330 c/c art. 485, I, todos do Código de Processo Civil, em ação revisional de contratos bancários ajuizada em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S
/
A.

Em suas razões recursais (
id
300837392), o apelante sustenta que a petição inicial veio acompanhada de todos os documentos necessários para a análise da controvérsia, incluindo contratos disponibilizados pela própria instituição apelada e planilhas demonstrativas dos cálculos dos encargos contestados.

Aduz que exigir a juntada de contrato com cláusulas específicas seria desproporcional, considerando tratar-se de contrato de adesão bancário, cujas condições são previamente impostas pela instituição financeira, sem margem para negociação.

Pondera que muitas contratações ocorrem por meio de aplicativos das instituições financeiras, que não fornecem os contratos completos

Argui
que a extinção do processo, nas circunstâncias apresentadas, representa indevida negativa de acesso à jurisdição e viola o princípio da hipossuficiência do consumidor consagrado no art. 6o, VIII, do
CDC.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja recebida a petição inicial e determinado o regular prosseguimento do feito.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
302329377)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, vislumbra-se que o apelante ajuizou ação ordinária com pedido de tutela provisória, objetivando a revisão de cláusulas contratuais que reputou abusivas, referentes a contratos de empréstimo pessoal celebrados com a instituição financeira apelada. Alegou, em síntese, a existência de juros remuneratórios excessivos e a aplicação de encargos indevidos, sem, contudo, especificar quais seriam as cláusulas impugnadas.

O magistrado singular, ao verificar a ausência de requisitos essenciais à propositura da demanda, determinou a emenda da inicial para que o autor indicasse, especificamente, quais cláusulas pretendia revisar, apresentando sua numeração e localização no interior do contrato, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimado para atender à determinação judicial, o autor limitou-se a manifestar sua discordância quanto à necessidade de emenda, sem, contudo, atender substancialmente ao comando judicial.

Diante disso, foi proferida nova decisão determinando ao autor que promovesse a juntada do contrato objeto da lide e especificasse as cláusulas reputadas abusivas, indicando sua localização no contrato, ou, se assim entendesse, requeresse a conversão da ação para a via adequada, sob pena de indeferimento da inicial.

Novamente intimado, o autor deixou transcorrer o prazo sem proceder conforme determinado, apresentando apenas petição onde manifestou sua discordância com a exigência, o que culminou com a prolação da sentença ora recorrida.

Cinge-se a controvérsia recursal em perquirir se foi correta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art.
321
c/c art.
330
,
IV
e art.
485
,
X
, do
CPC
,
ou seja, analisar a
legalidade do indeferimento da petição inicial por
suposta
ausência de especificação das cláusulas contratuais que se pretende revisar em ação revisional de contratos bancários.

Com efeito, a questão central reside em verificar se, diante da determinação judicial para emenda da inicial com a finalidade de especificação das cláusulas contratuais impugnadas, a recusa do autor em atender a tal determinação autoriza o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.

Preliminarmente, cumpre destacar que as ações revisionais de contratos bancários possuem natureza e finalidade específicas, objetivando o reexame judicial de cláusulas contratuais reputadas abusivas ou ilegais, com o propósito de restabelecer o equilíbrio contratual e afastar eventuais excessos praticados pela instituição financeira.

Não se confundem, portanto, com ações meramente declaratórias ou condenatórias genéricas, exigindo delimitação precisa do objeto da impugnação.

Cabe pontuar, inicialmente, que não se descuida queo artigo
330
,
parágrafo 2o
do
CPC
informa que,nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau,
entendeu
que a petição inicial não indicava de forma específica quais cláusulas contratuais eram objeto de impugnação,
tendo determinado
a emenda da inicial para que o autor procedesse a tal especificação, sob pena de indeferimento da inicial.

Em que pese a
determinação encontr
e
amparo no art. 321 do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a conceder prazo para que o autor emende ou complete a petição inicial quando esta não preencher os requisitos legais ou apresentar defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito
, compulsando detidamente os autos, verifica-se que o requerente indicou na petição inicial a cláusula que pretende controverter, qual seja, a cláusula que trata dos juros remuneratórios.

Desta forma, o requerente apela
n
te
cumpriu a
especificação d
e
cláusulas contratuais impugnada
.

Assim, no caso dos autos, inexistiu
indicação genérica
, uma vez que o requerente questionou na exordial os
"juros abusivos"
, arguindo ainda
"encargos excessivos", individualiza
ndo devidamente a
cláusula contratua
l
impugnada
.

Importa destacar que a especificação das cláusulas contratuais não se confunde com a apresentação do instrumento contratual físico ou completo. O que se exige é a indicação precisa de quais cláusulas ou encargos são objeto de impugnação, permitindo a delimitação adequada do objeto litigioso e o exercício do contraditório.

Mesmo nas contratações realizadas por meio digital ou naquelas em que não há disponibilização do instrumento contratual completo, é possível ao contratante identificar os encargos e condições que reputa abusivos, a partir dos extratos, comprovantes ou informações disponibilizadas pela instituição financeira, permitindo a delimitação do objeto da impugnação.

In
casu
, nota-se dos documentos de id 300837375 e id 300837378 que o autor apresentou extrato resumido dos contratos, contendo os juros remuneratórios incidentes, de maneira que perfeitamente possível apurar a alegada abusividade.

Portanto, m
ostra-se, então, desarrazoada a extinção do feito
, merecendo prosperar o apelo.

Dessa feita, a anulação da sentença terminativa é medida que se impõe
, pois

a petição inicial atende os requisitos previstos nos
ar
ts
.
319
e
330
,
§ 2o
, do
CPC
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular
a sentença e
determinar
o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025